Tribunal: TJMT
Processo: 1026119-63.2021.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1026119-63.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ELYS NAYARA REIS ROBERTO - CPF: 031.803.851-03 (RECORRENTE), JADILTON ARAUJO SANTANA - CPF: 021.869.725-22 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1026119-63.2021.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Elys Nayara Reis Roberto

Recorrida(s):

Energisa S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

17 de maio de 2022

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. NEGATIVAÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA.
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. TELAS SISTÊMICAS. UNIDADE CONSUMIDORA EM NOME DA CONSUMIDORA. COMPROVANTE DE ENDEREÇO DA AUTORA EM NOME DE TERCEIRO. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE NÃO ATRIBUI VEROSSIMILHANÇA ÀS ALEGAÇÕES AUTORAIS. RECURSO IMPROVIDO.

1. As simples telas sistêmicas retiradas dos computadores das empresas, via de regra, não comprovam, por si só, a existência de uma relação jurídica, mas podem ser considerados, quando da análise de todo o conjunto probatório e das argumentações das partes se denota que as alegações autorais são inverossímeis.

2. Se a autora juntou como comprovante de endereço fatura de energia em nome de terceiro, sem esclarecer qual a relação jurídica que possui com aquela pessoa, não é suficiente para comprovar que não morava no endereço da Unidade Consumidora. Principalmente se na exordial a autora não nega a relação jurídica com a Reclamada.

3. Conforme consta na fundamentação da sentença:
“Observa-se da leitura da peça inicial que a parte reclamante insurge-se em relação aos débitos pela a mera assertiva de que o desconhece, ou seja, não há negativa da relação jurídica. Há, pois, utilização de expressões generalizadas para atribuir ao débito a pecha de indevido, pois não possui nenhuma dívida, contudo, reitera-se, inexiste insurgência da existência de vínculo.” (...) “Assim, uma vez não negado o vínculo, tem-se estabelecido os lindes da causa de pedir, o que não pode ser modificado posterior à contestação para a ausência de prova da contratação, em atenção aos princípios da congruência ou adstrição e o contraditório e ampla defesa.”

4. Assim, constatada a inadimplência do consumidor e ausente a prova da quitação do débito, lícita é a inclusão do seu nome no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, pois configura a prática de exercício regular de direito e não gera dano moral.

5. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Em face do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na inicial, e o faço com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.”,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

6. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3o do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2022